Tribunal: TJDFT
Processo: 0721102-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL.REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.No caso concreto, a Apelada tinha o dever de verificar a regularidade da contratação dos empréstimos com desconto em folha de pagamento de benefício. Por assim não ter feito, deve assumir as consequências de sua omissão. Ademais, a ocorrência de fraudes integra os riscos da atividade empresarial que exerce.
2. Para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor. Na hipótese, não há como cogitar de violação a boa-fé objetiva, se o banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual. Desse modo, afasta-se a regra do parágrafo único do art. 42 da Lei no. 8.078/90.
3. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos Acerca dos danos morais pleiteados, esclarece-se que o dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor.
4. No caso concreto, restou devidamente demonstrada a ocorrência de falha na prestação de serviços. Conforme consignando em sentença, a instituição financeira não agiu de forma preventiva e cautelosa a fim de impedir a realização de empréstimo fraudulento. Dessa forma, considerando os parâmetros acima referidos e, em especial, o poder aquisitivo da instituição financeira e sua conduta lesiva face à pessoa hipossuficiente, o Réu deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do dano extrapatrimonial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.